Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. TCC. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE A EXIBILIDADE. CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cursos de Pós-Graduação em sentido amplo, voltados para a qualificação profissional de graduados em diferentes áreas do conhecimento, são oferecidos por instituições de educação superior e obedecem regras mínimas, dispostas na Resolução CNE/CES No 1, de 6 de abril de 2018. A necessidade de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em programas de pós-graduação lato sensu depende da regulamentação da instituição que oferece o curso. Algumas instituições requerem a elaboração de um TCC como requisito para a obtenção do certificado de conclusão, enquanto outras não.
2. Tendo a instituição de ensino prestado prévia informação da exigência do 'trabalho' final para obtenção do certificado já no ato da matrícula, bem como consta igualmente no histórico escolar do aluno, de um manual em formato eletrônico com os requisitos específicos para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso TCC, bem como consta correspondência eletrônica enviada aos Autores informando da obrigatoriedade do trabalho final, não há o que se falar em ausência do dever de prestar informação.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.